Tribunal: TJDFT
Processo: 0010230-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010230-61.2012.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ELKE MARIE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial relação ao DISTRITO FEDERAL. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007